Tribunal: TJDFT
Processo: 0023474-86.2014.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0023474-86.2014.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA PASSOS BACELAR, ARTUR PASSOS BACELAR, FRANCISCO DE ASSIS PASSOS BACELAR, GEOVANI SOUSA BACELAR, JOAO PASSOS BACELAR, JOSE DE ARIMATEA PASSOS BACELAR, KARINA SOUSA BACELAR, MARIA DA CONCEICAO BACELAR MOTA, MARIA DE LOURDES SOUSA BACELAR EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões aos embargos de declaração, intimem-se os embargantes para se manifestarem em 5 (cinco) doas nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 1 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora